Tribunal: TJMT
Processo: 1040624-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040624-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[P. G. R. R. - CPF: 113.681.971-16 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO - CPF: 023.129.141-82 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO - CPF: 023.129.141-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA - DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

3- Admissível a fixação da multa, para a hipótese de eventual descumprimento do preceito ou da determinação judicial. Assim, destinando-se a multa a forçar a parte, indiretamente, a cumprir a obrigação imposta é de boa cautela a sua manutenção, inclusive no patamar estabelecido pelo juízo de origem. Caso em que as requeridas descumpriram a determinação judicial, devendo arcar com integralidade da multa fixada.

4- Conforme o enunciado da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
. Sucumbência recíproca afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1040624-36.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: P. G. R. R., representado por sua genitora ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO

CUSTO LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que teve trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta em seu desfavor e da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.
por
P. G. R. R.
representado por sua mãe
ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO
, acolheu a pretensão Autoral, sob a seguinte deliberação:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora P. G. R. R. representada por ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO para CONDENAR a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
(ID no 146757736 - págs. 1/9).

Em suas razões recursais (ID no 90543991 - págs. 49 a 70) insurge a empresa Apelante esclarecendo que a ação originária foi ajuizada pelo Apelado ao argumento de ter adquirido passagens aéreas para percorrer o trecho Rio de Janeiro e Cuiabá, sendo que o itinerário foi alterado sem aviso prévio, o que lhe acarretou prejuízos, o que foi pelo Juízo
a quo
acolhido, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, a Apelante afirma que a r. sentença não deve persistir.

Para tanto, a Recorrente sustenta que a r. sentença foi proferida sem fundamentação, em inobservância ao que prescreve o art. 489, do Código de Processo Civil. Pelo que anota:
“De ssa forma, por não preencher os requisitos legais para caracterização de uma decisão de mérito, a Recorrente consigna a necessidade de anulação da decisão recorrida, o que fica desde já requerido a este D. Órgão, na pessoa do Julgador deste Recurso.”
(ID no 146757737 - pág. 5)

Segue a Apelante, em tópico específico, discorrendo acerca
“Dos notáveis índices de eficiência da Azul”
.

Adentrando ao mérito da ação, argumenta a Recorrente que o voo adquirido pela parte Apelada sofreu uma mudança, devido a alteração da malha aérea, porém, alega ter tomado as providências, repassando, com a antecedência necessária, as informações referentes à alteração da malha aérea à agência de viagens responsável pela emissão, gestão e controle da reserva.

Por outro lado, a Apelante esclarece que “
a AZUL devidamente ofereceu reacomodar o Apelado ou fazer o reembolso integral do valor pago, conforme determina a Resolução no 400/ANAC), pois tratou de realocar o passageiro no próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da referida resolução”
(sic).

Ressalta que, prontamente atendeu o Requerido, cumprindo, portanto, com o que determina a agência reguladora, sendo que não há que se falar em ato ilícito, tampouco em indenização de qualquer natureza.

Assim, diferente do que quer fazer crer o Apelado, defende que prestou assistência determinada pela Agência Reguladora.

Sustenta não ter cometido nenhum ilícito a gerar indenização pleiteada.

Assim, a Recorrente ao discorrer acerca da inocorrência de danos morais, diz haver sido condenada, a esse título, ao pagamento da exorbitante quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com que concorda afirmando que o Autor experimentou mero aborrecimento que não enseja reparação pecuniária. De maneira que alude que “
ao analisarmos a peça exordial, ficou transparente que não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pelo Autor
”. Em que pese o cancelamento ter ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração.

Pelo que a Apelante peleja que
“seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau para julgar improcedente o pedido do Apelado, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta”
(sic).

Contrarrazões apresentadas em ID no 146757741 - págs. 1/18.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (ID no 153842654 - págs. 1/7).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante alega a nulidade da sentença por falta de enfrentamento dos argumentos trazidos na contestação. Defende que não houve deliberação sobre as questões de fato e de direito envoltas ao caso. Ao que consta, verifico que a preliminar se confunde com o mérito, o que será oportunamente analisado. De toda sorte, destaco que a sentença enfrentou todas as teses formuladas pelas partes, e concluiu pela falha na prestação de serviço da empresa Ré.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

2. MÉRITO

Para evitar tautologia, adoto o relatório da sentença:

“Narra o Autor que em janeiro/2021, a avó do Requerente buscou passagens aéreas no web site da primeira Requerida agenciadora de viagens e turismo, para passar suas férias juntamente com o Autor na cidade do Rio de Janeiro/RJ, acabando por adquirir na data de 06/01/2021, 02 (duas) passagens aéreas de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ e optou pelos voos da 2a Requerida com data de saída em

01/11/2021, trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro, voo 4512 e retorno dia 08/11/2021, trecho Rio de Janeiro – Cuiabá, voo 4176 e 4340 (escala em Campinas/SP).

Assevera que na ida tudo ocorreu bem, porém, no dia 08/11/2021, para seu retorno a Cuiabá/MT, com partida do aeroporto de Rio de Janeiro as 21h30 – voo 4176 e 4340 (escala em Campinas) para chegar em Cuiabá/MT à 01h00 do dia 09/11/2021.

Alega que no dia 08/11/2021, chegaram no aeroporto às 20h00, ou seja, com mais de 01h de antecedência, e foram efetuar o check-in e, assim embarcaram no voo 4176 as 21h30. Porém ao desembarcarem no aeroporto por volta de 22h40, a genitora do Reclamante foi olhar no painel do aeroporto para certificar qual seria o próximo voo da conexão, foi quando a mesma foi surpreendida com a informação que o voo 4340 que sairia de Campinas/SP as 23h45, foi cancelado sem a devida comunicação aos passageiros, dessa forma, não foi possível o Reclamante viajar no voo previsto contratualmente.

Aduz que depois de umas 04 horas sem informação, uma preposta da 2a Reclamada informou que estava previsto outro voo 2911 às 07h00 do dia 09/11/2021, com previsão de chegar em Cuiabá às 08h20 do dia 09/11/2021. Afirma que depois de muito espera, o Requerente conseguiu embarcar apenas as 07h00 do dia 09/11/2021 e chegou na cidade de Cuiabá/MT às 08h20 do dia 09/11/2021, ou seja, com atraso de mais de 07 (sete) horas do horário programado.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar a Requerida a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Despacho de ID. 73956676, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da Requerida.

Contestação apresentada pelo Requerido/ CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A no ID. 76404290, arguindo a preliminar de conexão e prevenção ilegitimidade passiva da CVC, e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Audiência de conciliação realizada no dia 08/03/2022, sem êxito (ID. 78874711).

Contestação apresentada pelo Requerido/ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A no ID. 79452227, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito requerendo a improcedência dos pedidos.”

Versa a questão dos autos acerca da indenização por danos morais em razão do atraso do voo.

Inicialmente, cabe ressaltar que nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Sustenta a Recorrente que o voo adquirido pela parte Apelada sofreu uma mudança, devido a alteração da malha aérea, porém, alega ter tomado as providências, repassando, com a antecedência necessária, as informações referentes à alteração da malha aérea à agência de viagens responsável pela emissão, gestão e controle da reserva.

Por outro lado, a Apelante esclarece que “
a AZUL devidamente ofereceu reacomodar o Apelado ou fazer o reembolso integral do valor pago, conforme determina a Resolução no 400/ANAC), pois tratou de realocar o passageiro no próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da referida resolução”
(sic).

Ressalta que, prontamente atendeu o Requerido, cumprindo, portanto, com o que determina a agência reguladora, sendo que não há que se falar em ato ilícito, tampouco em indenização de qualquer natureza.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:

"(...) na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros"
( REsp 1584465/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso, diante do incontroverso atraso do Autor (menor) em seu destino final, por cerca de sete horas, patente a falha do serviço prestado pela Ré, que deverá se submeter ao disposto no artigo 14 da Lei no 8078/90.

Com efeito, cabia à Apelante comprovar que prestou a devida assistência à parte Autora em razão do atraso do voo, para, assim, amenizar os transtornos e desgastes do ponto de vista moral, ônus do qual não se desincumbiu.

Necessário pontuar que problema operacional é fortuito interno - inerente à natureza do serviço prestado - e que não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea transportadora.

Desta forma, a alegação generalizada da necessidade de
"ajuste da malha aérea"
, não pode ser considerado caso fortuito ou de força maior, aptos a ensejar a exclusão da responsabilidade da requerida, na medida em que, ainda que indiretamente ou por omissão, as empresas aéreas contribuem para o agravamento da situação pela sua notória desorganização.

Sendo conhecedoras das dificuldades do setor, competia às empresas aéreas agir ativamente no sentido de amenizar o impacto do já instaurado caos aéreo, como por exemplo, diminuindo o número de voos ou suspendendo a emissão de bilhetes, ao invés de agravar as consequências de um sistema falho, mantendo a sua grade e cancelando e/ou remarcando unilateralmente os voos contratados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. [...]"
( EDcl no REsp 1280372/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015 - destaquei).

Transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que bem elucida o caso:

“ (...) In casu, em que pese as alegações da recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A., cediço que a relação estabelecida entre as partes se configura como relação de consumo, na qual, a empresa aérea apelante é assim considerada como fornecedora de serviços (...)

Não se discute nesta seara recursal acerca do cancelamento ou atraso do voo, bem como o fato de a requerida não ter prestado prévia informação plausível ao passageiro, portanto, estes consistem pontos incontroversos nos autos. Todavia, a situação torna-se ainda mais grave na vertente hipótese, haja vista ser o apelado criança, ao qual deve ser disponibilizado cuidado integral.”

Assim, embora incontroversa a disponibilização de outra acomodação de voo para o Autor, isso se deu de forma demorada, sem a agilidade que era esperada para situação, não contou com informações adequadas e nem assistência material por parte da empresa aérea.

Inequívoca, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte da Apelante (Ré), tendo o Apelado que aguardar por longas horas sem ter sido oferecido apoio informacional e material - acomodação em hotel e alimentação, resultando em inegável constrangimento e desconforto.

É inegável o abalo moral sofrido por quem se vê obrigado a embarcar em voo com atraso e chega ao destino após mais de sete horas do esperado. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Com relação ao
quantum
, como sabido, o montante da condenação deve ser arbitrado com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a situação econômica das partes, a extensão do dano, bem como a repercussão do ato ilícito.

A respeito, ANTÔNIO JEOVÁ SANTOS preleciona:

"[...] A reparação de um dano moral, seja qual for a espécie, não deve significar uma mudança de vida para a vítima ou sua família. Uma fonte de enriquecimento surgida da indenização. O dano moral não pode servir a que vítimas ou pseudovítimas vejam sempre a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais, enriquecendo-se diante de qualquer abespinhamento. É certo que o dinheiro tem um valor compensatório e que permite à vítima algumas satisfações que trazem aprazimento, que sirvam como sucedâneo do dano moral padecido. Esse direito da vítima não pode se tornar em benefício excessivo ou que não guarde correlação com o ressarcimento de outros danos e com as circunstâncias gerais de uma comunidade.”
(Santos, Antonio Jeová Dano Moral Indenizável, 6a ed.: rev., atual. e amp. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 - página 171).

Considerando os critérios acima destacados, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, uma vez ponderados os limites impostos pela razoabilidade e proporcionalidade, ao observar o caráter pedagógico da condenação, e compensatório para a vítima.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas pela Apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (
ex vi
§ 11o do art. 85 do CPC), pois já arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023